Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei 10.826/03 permanece em vigência no nosso ordenamento jurídico, não tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade.
2. A prisão preventiva do paciente é necessária para garantia da ordem pública, porquanto ostenta condenações por crimes dolosos, com transito em julgado, o que efetivamente significa risco de reiteração delitiva. Nesse caso, não há que se falar em condições pessoais favoráveis ou em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes para prevenir os riscos à ordem pública.
3. O Paciente permaneceu preso durante toda a instrução e não há fatos novos ou contexto jurídico favorável para a pretendida liberdade, devendo a prisão ser mantida em face da condenação.
4. Ordem denegada.